Tribunal: STF
Processo: ARE 1490557
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PETROFLEX (ANTIGA SUBSIDIÁRIA DA PETROBRAS). SUCESSÃO PELA ARLANXEO BRASIL S/A. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE SEUS FUNCIONÁRIOS. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONVÊNIO DE ADESÃO CELEBRADO EM 02/12/2002, QUE SUPRIMIU PROTEÇÃO PREVISTA NO CONVÊNIO DE ADESÃO CELEBRADO EM 16/05/1980. CONTROVÉRSIA QUANTO À POSSIBILIDADE DE OS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS OU OS QUE JÁ REUNIRAM AS CONDIÇÕES PARA TANTO, ANTES DA ASSINATURA DO NOVO CONVÊNIO DE ADESÃO, PERMANECEREM VINCULADOS À FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. LEI COMPLEMENTAR 109/2002 E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. LEGITIMIDADE DO SINDICATO PARA PROPOR A DEMANDA. TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.